Tribunal: STF
Processo: RE 1312823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discutiu a aplicação dos juros e da correção monetária aos valores devidos pelo Estado recorrente em face da recorrida. O acórdão restou assim ementado (eDOC 1, p. 81):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – A natureza da Lei 11.960/09, segundo orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, é processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso – Excesso de execução – Insurgência quanto aos juros de mora e à correção monetária – Decisão em conformidade com o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09 – Decisão mantida – Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 98).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que é (eDOC 1, p. 115):
    “fácil verificar que a resolução do Tema 810 representa uma profunda alteração na disciplina das dívidas da Fazenda Pública, de sorte que é inevitável nova modulação de efeitos da decisão proferida naqueles autos. Ademais, após o julgamento inicial do Tema 810, houve a oposição de Embargos de Declaração para aclaramento do acórdão. Logo, o julgamento do paradigma ainda não transitou em julgado e está com seus efeitos suspensos pela decisão do Ministro Luiz Fux.”
    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 810 (RE-RG 870.947). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 1, p. 150):
    “REANÁLISE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Correção monetária e juros – Aplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/09 - Julgamento realizado por esta Câmara que se coaduna com a tese firmada quando do julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário 870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro de 2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral, bem como do julgamento dos quatro embargos de declaração opostos contra aquela decisão, rejeitados sem qualquer modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, ocorrido em 3 de outubro de 2019 - Acórdão mantido.”
    Após a não retratação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 155-156).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto ao tema em discussão, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente